Tribunal: TJDFT
Processo: 0720516-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO IN NATURA EM PECUNIÁRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. O pagamento in natura da obrigação alimentícia é medida excepcional destinada a situações em que o adimplemento em pecúnia atinge o melhor interesse do menor.
2. Recurso não provido.